Tribunal: TJDFT
Processo: 0009108-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009108-43.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR. AUT. FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DISCUTIDOS E DEFINIDOS EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram, inclusive, homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, visto que a matéria se encontra atingida pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 2. Mesmo as questões de ordem pública – se já decididas no processo –, se submetem ao fenômeno da preclusão. Saliente-se que não se está a tratar de erro de cálculo ou ausência de índices de juros ou correção monetária, mas de incidência de alíquotas devidamente debatidas no momento oportuno. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 502, 503, 505, inciso I, 507, e 924, inciso II, todos do CPC, sustentando que a incidência de juros e correção monetária no crédito perseguido encerra exceção à preclusão, ainda que o pagamento já tenha sido realizado. Aduzem que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 – Tema 810 da Repercussão Geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, 37, caput, e 102, §2o, todos da Constituição Federal. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, e 924, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, de igual modo, reúne condições de trânsito, pois o recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015